Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-77.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010592-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO ANDRADE MAIA - CPF: 224.074.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação que ratificou decisão anterior por reconhecer sua conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral, mantendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5.4.2022. A parte embargante sustenta omissão e julgamento
extra petita
, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas as teses relativas à insuficiência operacional do Portal Nacional do DIFAL e à necessidade de edição de legislação estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido em juízo de retratação incorreu em omissão
por deixar de analisar as teses referentes ao Portal Nacional do DIFAL e à necessidade de legislação estadual superveniente; e (
ii
) estabelecer se houve julgamento
extra petita
em razão da análise da compatibilidade do acórdão com o Tema n. 1.266 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
As teses relativas à alegada insuficiência do Portal Nacional do DIFAL e à necessidade de edição de legislação estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022 foram expressamente examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação e nos embargos de declaração anteriormente opostos.

5.
O juízo de retratação possui objeto delimitado à verificação da compatibilidade do acórdão com o precedente vinculante superveniente, não se destinando ao reexame integral de todas as questões já decididas no processo.

6.
A ratificação do acórdão anteriormente proferido, em razão da conformidade com o Tema n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal, preserva os fundamentos já adotados pela Câmara Julgadora, tornando desnecessária a reprodução integral da fundamentação anteriormente lançada.

7.
Não há julgamento
extra petita
quando o órgão julgador analisa a incidência de precedente vinculante em
cumprimento à determinação de retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação.

8.
A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza omissão e deve ser veiculada pelos meios recursais apropriados.

9.
O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 0047346-16.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJMT, ED n. 1031142-85.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que, em juízo de retratação, ratificou o acórdão anteriormente proferido, por entender que o julgamento permaneceu em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão
geral, mantendo, assim, a conclusão pela legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5.4.2022.

(Id
364295882
).

Em suas razões, a
parte
embargante alega a existência de omissão e julgamento extra petita
, s
ustenta
ndo
que o acórdão examinou controvérsia diversa daquela efetivamente deduzida nos autos, ao concentrar-se na modulação dos efeitos estabelecida no Tema n. 1.266 do
STF
e na cobrança do DIFAL referente ao exercício de 2022, quando a discussão veiculada no mandado de segurança estaria relacionada à exigibilidade do tributo nos exercícios posteriores, diante da alegada insuficiência do Portal Nacional do DIFAL e da necessidade de edição de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022.

Defende que tais questões não teriam sido enfrentadas no acórdão embargado, em afronta aos
arts
. 141, 489, § 1º, IV, e 492 do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que o Portal Nacional do DIFAL não disponibiliza ferramenta centralizada de apuração e recolhimento do tributo nos moldes exigidos pelo art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar n. 190/2022, circunstância que comprometeria a validade da cobrança.

Aduz, também, que a exigência do DIFAL dependeria da edição de legislação estadual superveniente à Lei Complementar n. 190/2022.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para desconstituição do acórdão embargado e realização de novo julgamento, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados no recurso.

(Id
366399894
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Em breve contextualização, a parte
embargante impetrou
mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência do DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, ao argumento de que o Portal Nacional do DIFAL não atenderia aos requisitos previstos no art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar n. 190/2022, bem como de que seria necessária a edição de legislação estadual posterior à referida lei complementar para legitimar a cobrança do tributo. A segurança foi denegada pelo juízo de origem.
(Id
280528884
).

Interposta apelação, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença ao fundamento de que a cobrança do ICMS-DIFAL
se tornou
legítima a partir de 5.4.2022, após a observância da anterioridade nonagesimal, inexistindo exigência legal de edição de nova lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022 e não constituindo a alegada insuficiência operacional do Portal Nacional do DIFAL óbice à exigibilidade do tributo. Posteriormente, os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
(Id
306240857
e Id
316081850
).

Na sequência, a parte impetrante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
(Id
321675350
e
Id
321670896
).

A
pós o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.426.271/CE pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para exame de eventual juízo de
retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
(Id
357756895
).

Ao reapreciar a controvérsia, esta Câmara concluiu que o acórdão anteriormente proferido permanecia compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266, uma vez que, embora a ação tenha sido ajuizada antes do marco temporal fixado para incidência da modulação dos efeitos, houve recolhimento do DIFAL no exercício de 2022, circunstância que afasta a aplicação da regra excepcional estabelecida pela Corte Suprema. Com isso, em juízo de retratação, foi ratificado o acórdão anteriormente proferido.
(Id
364295882
).

Contra esse acórdão, a parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão e julgamento
extra petita
, s
ustenta
ndo
que o acórdão embargado examinou controvérsia diversa daquela efetivamente deduzida nos autos, ao concentrar-se na modulação dos efeitos do Tema n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal, sem enfrentar as teses relacionadas à alegada insuficiência do Portal Nacional do DIFAL e à necessidade de edição de legislação estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022.

No entanto, razão não assiste à
parte
embargante.

Conforme se extrai do histórico processual dos autos, as teses relacionadas à alegada insuficiência do Portal Nacional do DIFAL e à necessidade de edição de legislação estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022 constituíram justamente o núcleo da controvérsia submetida
inicialmente à apreciação desta Câmara Julgadora.

Tais matérias foram expressamente examinadas por ocasião do julgamento da apelação cível, quando se concluiu pela legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5.4.2022, afastando-se, de forma fundamentada, ambos os argumentos sustentados pela parte impetrante.

Vale reproduzir o seguinte
trecho
do
referido
acórdão

(Id
306240857
):

“
(...)
Embora a LC n. 190/2022 tenha previsto obrigações acessórias relacionadas à instituição e ao funcionamento de plataforma digital unificada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADIs
n. 7066, 7070 e 7078, reconheceu sua constitucionalidade e firmou entendimento de que referida norma não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição de receitas entre os entes federativos. Por essa razão, concluiu-se que a sua eficácia para fins de exigibilidade do DIFAL deve observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Além disso, não há qualquer previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional. O §4º do art. 24-A da LC n. 87/1996 apenas estabelece um prazo de noventa dias para adaptação tecnológica, mas não vincula a exigência da obrigação principal ao desempenho completo da plataforma digital, tampouco exige funcionalidades específicas como apuração centralizada ou emissão de guia única.

Dessa forma, reconhecida a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05.04.2022, nos termos da anterioridade nonagesimal prevista na
Constituição Federal, e afastadas as alegações relativas à ineficiência do portal nacional e à necessidade de nova legislação estadual, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.
(...)”.

Posteriormente, quando da oposição dos primeiros embargos de declaração, a recorrente voltou a sustentar a existência de omissão quanto às mesmas questões, oportunidade em que esta Câmara novamente apreciou os argumentos deduzidos e concluiu pela inexistência de qualquer vício capaz de justificar a integração do julgado.

Confira-se o
s
seguinte
s
trecho
s
do

referido acórdão (Id

316081850
):

“
(...)
A alegação do embargante é de que o acórdão teria sido omisso ao fundamento de que a cobrança do DIFAL/ICMS somente poderia ser realizada mediante edição de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão, ao consignar que inexiste exigência legal de edição de nova lei estadual após a LC n. 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, bastando a observância da anterioridade nonagesimal e a existência de legislação estadual vigente que regule a matéria. Ainda que não tenha feito menção pormenorizada ao “fluxo de positivação” tratado no Tema 171 do Supremo Tribunal Federal, houve análise do argumento central apresentado pela parte, concluindo-se pela suficiência da legislação já existente.
(...)”.

“(...)
O embargante também sustenta omissão quanto à inoperância do Portal Nacional do DIFAL, alegando que a ausência de ferramentas para apuração centralizada e emissão unificada de guias inviabilizaria a exigibilidade do tributo.

Todavia, o acórdão embargado examinou diretamente esse ponto ao afirmar que a ausência de funcionalidades específicas do portal não compromete a exigibilidade do tributo, uma vez que a lei não condicionou o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma. Dessa forma, houve efetiva análise da matéria, com rejeição fundamentada da tese de que a operacionalidade do portal constituiria condição suspensiva da cobrança.
(...)”.

Nesse contexto, a devolução dos autos a este órgão colegiado não teve por finalidade promover novo julgamento integral da controvérsia anteriormente decidida.

Ao contrário, decorreu exclusivamente da determinação da Vice-Presidência deste Tribunal para verificação de eventual desconformidade entre o acórdão proferido e a orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.266 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
.
A propósito, consta da decisão proferida pela Vice-Presidência
:

“(...)

determino
a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para que se manifeste sobre eventual
retratação
, diante da orientação firmada no Tema nº 1.266 (RE
1.426.271/CE), sob a sistemática de repercussão geral.
(...)”.

Por essa razão, o objeto do juízo de retratação
se
encontrava restrito à análise da compatibilidade do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara com o precedente vinculante superveniente.

Foi exatamente sob essa perspectiva que o acórdão embargado examinou a controvérsia, concluindo que a modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não alterava o resultado do julgamento anteriormente proferido, razão pela qual foi ratificado o acórdão objeto da retratação.

Nesse sentido, assim dispôs o acórdão recorrido:

“
(...)

Dessa forma, ainda que o acórdão recorrido não tenha enfrentado expressamente a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a conclusão adotada permanece em consonância com a orientação firmada pela Corte Suprema, não havendo falar em sua alteração.
(...)”.

“(...)
Assim, em juízo de retratação, entendo que deve ser ratificado o acórdão anteriormente proferido, porquanto alinhado ao entendimento consolidado no Tema n. 1.266 da repercussão geral.
(...)”.

Desse modo, o fato de o acórdão proferido em juízo de retratação não ter reproduzido novamente toda a fundamentação já desenvolvida nos julgamentos anteriores não caracteriza omissão. As teses
apontadas pela embargante já haviam sido expressamente apreciadas e rejeitadas por esta Câmara, permanecendo íntegros os fundamentos anteriormente adotados, os quais não foram afastados nem modificados pelo julgamento realizado em sede de retratação.

Também não prospera a alegação de julgamento
além dos limites da controvérsia submetida à apreciação judicial
.

Isso porque a análise da incidência do Tema n. 1.266 da repercussão geral decorreu diretamente da determinação de retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação, constituindo providência necessária à verificação da compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento posteriormente firmado pela Suprema Corte.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada por este órgão julgador, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas em momento anterior.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do
julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Importante registrar
que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica
a parte
embargante expressamente advertid
a
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026